Tribunal: TJDFT
Processo: 0751178-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS. MEDIDA SATISFATIVA E DE DIFÍCIL REVERSÃO. REGRA GERAL DE EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO (CPC, ART. 520, IV). DISPENSA EXCEPCIONAL (CPC, ART. 521). INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. HIPOSSUFICIÊNCIA E ROBUSTEZ DA PROVA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAMENTO AUTOMÁTICO DA GARANTIA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 521: MANIFESTO RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. PRUDÊNCIA E SEGURANÇA JURÍDICA. CONDICIONAMENTO DO LEVANTAMENTO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu o cumprimento provisório de sentença, mas condicionou a prática de atos de potencial irreversibilidade – em especial o levantamento do depósito judicial – à prestação de caução suficiente e idônea, a ser indicada pelo exequente.
II. Questão em discussão
2. Definir se, no cumprimento provisório, é cabível dispensar a caução para levantamento imediato de valores e para a efetivação de atos práticos, diante da alegada hipossuficiência do exequente e da suposta robustez da prova pericial.
III. Razões de decidir
3. O levantamento de depósito em dinheiro em cumprimento provisório depende de caução (art. 520, IV, CPC), por se tratar de providência satisfativa e potencialmente irreversível, destinada a resguardar o executado caso o título seja reformado.
4. As hipóteses de dispensa do art. 521 do CPC são excepcionais e não operam automaticamente; ademais, a própria norma preserva a exigência quando a dispensa puder ocasionar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação (parágrafo único).
5. No caso, a existência de depósito integral em juízo preserva o crédito do exequente, e os prejuízos alegados quanto à obrigação de fazer possuem natureza essencialmente pecuniária e reparável, não justificando afastamento liminar da garantia.
6. Hipossuficiência e robustez da prova técnica, embora relevantes, não eliminam o risco de irreversibilidade nem afastam o poder-dever do juízo de exigir contracautela para equilíbrio do sistema do cumprimento provisório.
7. Mantida a decisão que condicionou o levantamento de valores à prestação de caução idônea no cumprimento provisório.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.